Tribunal: TJSP
Processo: 1500709-75.2020.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por DIONATAS NUNES DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento a apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante à pena de 7 meses de detenção, suspensão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por DIONATAS NUNES DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento a apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante à pena de 7 meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses e 10 dias, e pagamento de 11 dias-multa, por infração ao artigo 306, caput, c/c §1o, I e II, da Lei no 9.503/97 (CTB), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O embargante alega fragilidade das provas quanto à embriaguez e busca, ainda, o prequestionamento para fins de recurso excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação do embargante e indeferir as teses defensivas, especialmente quanto à validade da prova de embriaguez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à introdução de efeito modificativo, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, como erro material evidente ou nulidade manifesta, ausentes no caso.
O acórdão recorrido examinou detidamente todos os pontos essenciais da controvérsia, inclusive a validade do teste de etilômetro, cujos parâmetros técnicos estavam dentro da validade e devidamente fundamentados.
A alegação de fragilidade probatória foi expressamente enfrentada, inclusive com a consideração de que a alteração da capacidade psicomotora pode ser verificada por outros meios, não se limitando ao teste do bafômetro.
Não há obrigação do julgador de rebater todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente a motivação racional e clara da conclusão adotada.
O prequestionamento de matéria jurídica pode decorrer do conteúdo da decisão, não sendo indispensável a menção expressa a dispositivos legais, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, são incabíveis embargos de declaração com finalidade meramente infringente.
O prequestionamento decorre do conteúdo da decisão judicial e não exige menção expressa a normas legais ou constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CTB, art. 306, caput, e §1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 61.715/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.08.2007, DJ 08.10.2007, p. 325.